Tribunal: TJMT
Processo: 0005567-62.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005567-62.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO - CPF: 624.609.438-49 (APELANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO
A QUO
– A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

2. O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 13/08/2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

3. O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos.

4. Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual.

4. Recurso de Apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Civil interposto por JOSE MARIA FRAES VASQUES NETO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos do Mandado de Segurança nº
0005567-62.2018.811.0078,
denegou a ordem, ante à ocorrência de decadência.

Em suas razões recusais (Id. 31666472), sustenta a não ocorrência de decadência, posto o prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança é contado em dias úteis por tratar de prazo processual e, ainda que se faça a contagem do referido prazo em dias corridos, a presente ação mandamental estaria dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a sua impetração.

Contrarrazões apresentadas no Id. 31666481.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 33063965.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se houve ou não transcurso do prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança.

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23,
caput
, da Lei nº 12.016/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – CIÊNCIA DO ATO QUANDO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público, porque, além de a participação da Fazenda Pública não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178/CPC), não se discute, no mandamus, matéria de interesse público, mas questão de cunho patrimonial.
O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, tem início na data da ciência do ato questionado
. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, não há falar em decadência do direito à impetração. (TJ/MT - N.U 1010892-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (NEGRITEI)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO COATOR: ACÓRDÃO DO TCE PROFERIDO HÁ MAIS DE 120 DIAS DA INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.
“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono) Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1008249-76.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ANÁLISE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PENDÊNCIA VERIFICADA QUANTO À AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO –– DECISÃO DE REJEIÇÃO DA JUSTIFICATIVA SOBRE AS PENDÊNCIAS EVIDENCIADAS – NATUREZA JURÍDICA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA – SÚMULA 473 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, extingue-se o direito de impetrar Mandado de Segurança. 2 – (...)
O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009
, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 58.421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). (TJ/MT - N.U 0002050-37.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 2. Hipótese em que o writ foi impetrado quando já ultrapassado o prazo decadencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no MS 26.318/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

No caso em apreço, o Apelante maneja ação mandamental com o escopo de ver declarada a nulidade não do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 005/2018), mas sim a Sindicância nº 013/2017.

Tal pretensão fica bastante evidente no item 2 (DO PEDIDO) contido na exordial (Id. 31665992), que assim está redigido,
in verbis:

2 - A NULIDADE DA SINDICÂNCIA nº O13/2017, ante a não observação por parte do Impetrado dos Princípios da Ampla Defesa e Contraditório;

Assim, o termo
a quo
para impetração da presente ação mandamental é a partir da ciência inequívoca pelo Impetrante da decisão administrativa que findou a referida sindicância.

No caso em testilha, o Impetrante tomou ciência do ato impugnado no dia 13/08/2018 (Id. 31666467).

Logo, o termo final para impetração da Ação de Mandado de Segurança encerrou em 11/12/2018.

Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, conforme se infere no Id. 31658462, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

Com relação ao argumento de que a contagem do prazo decadencial deve ser em dias úteis, faço a seguinte ponderação.

A contagem dos prazos em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, o prazo decadencial é de natureza material, ou seja, conta-se em dias corridos.

Desta forma, não há falar em aplicação do art. 219 do Código de Ritos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS - PRAZO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO INSERTA NO ART. 219, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a presente impetração foi manejada apenas aos 08/11/2018, tem-se por patenteada a decadência do pleito, vez que decorridos mais de cento e vinte dias entre o conhecimento do ato tido por ilegal (13/05/2018) e a presente impetração, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/09. Consoante excetuado pelo próprio art. 219, do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos em dias úteis apenas se aplica aos prazos processuais, entre os quais não se insere o prazo decadencial estabelecido na lei mandamental, de natureza material. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0407.18.005224-0/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2020, publicação da súmula em 22/01/2021)

Portanto, correta a sentença que reconheceu a decadência da presente ação mandamental.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021